Tribunal: TJSP
Processo: 0004921-69.2014.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO SIMPLES e POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – Escusas defensivas que restaram isoladas nos autos, não sendo dignas de credibilidade – Desclassificação da conduta em relação ao crime de receptação – Inadmissibilidade - Redução das penas – Possibilidade – PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001027316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0004921-69.2014.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante TIAGO
LUCAS LITZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo para reduzir as penas para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, pelo crime de receptação simples, e
para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-
multa, pelo crime do Estatuto do Desarmamento. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38.798
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 0004921-69.2014.8.26.0597
Apelante: Tiago Lucas Litz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sertãozinho
Juiz de 1a Instância: Angel Tomas Castroviejo
EMENTA
APELAÇÃO
RECEPTAÇÃO SIMPLES e POSSE
ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO Conjunto
probatório suficiente para manter a condenação Escusas
defensivas que restaram isoladas nos autos, não sendo
dignas de credibilidade Desclassificação da conduta em
relação ao crime de receptação
Inadmissibilidade -
Redução das penas
Possibilidade
PARCIAL
PROVIMENTO.
TIAGO LUCAS LITZ foi condenado às penas de 01
ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 14 dias-
multa, pela prática do crime de receptação simples, e 04 anos e 08
meses de reclusão, mais o pagamento de 14 dias-multa, pela prática do
crime de posse ilegal de munição de uso restrito.
O
acusado
apelou
buscando
a
absolvição,
subsidiariamente, o redimensionamento das penas e a modificação do
regime prisional.
Contra-arrazoado o recurso, a Procuradoria-Geral de
Justiça se manifestou pelo não provimento (fls. 223/229).
É O RELATÓRIO.
O apelante foi condenado porque, nas condições descritas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na denúncia, ocultou, em proveito próprio, objetos que haviam sido
subtraídos das vítimas T.C.V.N. e A.T., bem como porque, nas mesmas
condições de tempo e lugar, guardava 13 munições uso permitido e 01
munição de uso restrito.
A materialidade e a autoria restaram induvidosas, não
prosperando o pleito absolutório.
O boletim de ocorrência, o auto de exibição e apreensão,
o auto de reconhecimento de objeto e o laudo pericial das munições
comprovam a existência dos crimes.
De outro lado, os relatos harmônicos e coerentes dos
policiais Marcelo e Fernando, responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado, conferem sustentação fático-probatória para atribuir ao réu a
autoria dos crimes, contrariando a frágil e isolada versão exculpatória,
sugestiva de flagrante forjado em relação às munições e de
desconhecimento da origem espúria dos objetos apreendidos em sua
residência.
Evidente que o acusado tinha conhecimento de que se
tratava de produtos de crime, até porque, a apreensão não se resumiu a
apenas um objeto. Havia diversas roupas e eletrônicos na residência do
acusado, o qual, vale anotar, não trouxe informações mais detalhadas de
como e de quem adquiriu os produtos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa linha, inadmissível a pretensa desclassificação da
conduta.
De outro lado, não prospera a tese defensiva de que a
posse de munições não constitui fato típico quando não há apreensão da
respectiva arma de fogo. O legislador, ao elencar acessórios e munições
como objetos materiais do crime do artigo 12 ou 16, do Estatuto do
Desarmamento, presumiu o perigo da conduta, de modo que a
apreensão de artefato idôneo para a realização de disparos, hipótese dos
autos, por si só, caracteriza o delito.
Desnecessária a demonstração de situação concreta de
risco, uma vez que o Estatuto do Desarmamento, por nenhum momento,
estabeleceu a necessidade de comprovação de perigo real, concreto,
efetivo e comprovado. O fato de possuir uma arma de fogo ou munição
dentro de casa ou portar tais armamentos nas ruas é suficiente para
colocar em risco à coletividade.
Também não se trata de crime impossível, uma vez que a
impropriedade do objeto é relativa, circunstancial ou momentânea,
porquanto, a qualquer tempo, as munições poderiam ser utilizadas.
Cumpre anotar que o laudo pericial atestou a aptidão das munições, o
que comprova a potencialidade lesiva dos projéteis.
Enfim, a prova é robusta e desautoriza a pretensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absolvição.
A dosimetria comporta reparo.
As bases foram fixadas em 1/6 acima dos pisos legais,
levando-se em consideração os antecedentes do réu.
Na segunda fase, tenho como mais adequada e
proporcional a exasperação de 1/6 pela reincidência.
O reconhecimento da agravante não implica em bis in
idem. Não se trata de dupla punição pelo mesmo fato, porquanto foram
utilizadas certidões distintas, referentes a condenações por fatos
diversos.
Reformulando-se os cálculos, as penas são reduzidas para
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento
de 12 (doze) dias-multa, pelo crime de receptação simples, e para 04
(quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-
multa, pelo crime do Estatuto do Desarmamento.
Pelas circunstâncias judiciais ora mantidas e por força da
reincidência, o regime fechado é o único compatível na espécie, não
sendo admissível, por outro lado, a substituição por penas alternativas.
A fixação do regime prisional não decorre apenas de um
critério aritmético, definido a partir da quantidade de pena, descontado
o período de prisão cautelar. Com efeito, as circunstâncias fáticas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também devem nortear o estabelecimento do regime inicial de
cumprimento de pena.
No caso, a despeito da quantidade de pena imposta, extrai-
se que o acusado ostenta maus antecedentes e é reincidente, ou seja,
plenamente justificável o estabelecimento do regime mais gravoso para
o início do cumprimento da sanção penal.
Posto, isto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
apelo para reduzir as penas para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10
(dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, pelo
crime de receptação simples, e para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de
reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, pelo crime do Estatuto
do Desarmamento.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora